Tribunal: TJPA
Processo: 0804235-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804235-39.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCELO FARIAS MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART.33 DA LEI 11.343/2006- PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA- PRELIMINAR REJEITADA
. 1.
In casu
, o comportamento suspeito do apelante ao avistar a viatura policial, demonstrando nervosismo e tentativa de se esconder, fornece indícios adicionais que podem ser relevantes para a caracterização do crime. A sequência de eventos, que culminou na descoberta das drogas ilícitas em posse do apelante, indica um padrão de conduta que pode ser interpretado como tentativa de ocultar atividades criminosas. Ademais a inviolabilidade do domicílio não pode ser interpretada como uma imunidade para criminosos em flagrante delito, uma vez que a casa seja protegida constitucionalmente, não deve servir de refúgio para a prática criminosa. Portanto, a intervenção policial em tais circunstâncias é justificada como uma medida necessária para o combate ao crime e para garantir a segurança da comunidade. Preliminar rejeitada.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

2. A materialidade restou comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo que concluiu se tratar de 05 (cinco) embalagens do tipo “petecas”, pesando no total 119,2g (cento e dezenove gramas e duzentos miligramas) da substância química, vulgarmente conhecida por “cocaína”. A autoria, por sua vez, está evidenciada nos depoimentos dos policiais militares, que de forma coerente e uníssona. apontam e demonstram a conduta do acusado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELO FARIAS MUNIZ,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do Art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 24/03/2021, por volta das 10h00 os policiais militares
Marcos Fabiano Damasceno da Silva
,
Paulo Cesar Pereira dos Santos
e
Débora Thais Medeiros Delgado
, realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Guamá, nesta cidade, e quando trafegavam pela Av. Tucunduba, avistaram o denunciado em frente a um abrigo e realizaram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, foi encontrado na posse do denunciado, posteriormente identificado como
Marcelo Farias Muniz
, uma “pedra” conhecida popularmente como “Pedra de oxi”. Ato continuo,
Marcelo Farias Muniz
levou os policiais até a casa dele, localizada bem próximo ao local onde foi abordado, e lá apontou o local onde estavam enterradas mais 04(quatro) entorpecente vulgarmente identificado como “pedra de oxi”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado,
Marcelo Farias Muniz
a pena de 01(um) ano e 08(oito)meses de reclusão e ao pagamento de 166(cento e sessenta seis) dias-multa; no regime aberto, pela prática do delito previsto no art.33 da lei 11.343/06 a qual foi substituída por 02(duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01(um) salário mínimo vigente a época do fato delituoso e prestação de serviço à comunidade.

Inconformado, o recorrente alega que deve ser afastada preliminarmente, a ilicitude das provas em face da inviolabilidade de domicilio, sob a justificativa de que a mesma não foi apreendida ou periciada.

No mérito pugna por sua absolvição ante insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o ministério publico de 1° grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento recursal. De igual modo, manifesta-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Nulidade por violação domiciliar sem justa causa.

A natureza do crime de tráfico de drogas se trata de crime permanente, o que implica que sua consumação se estende no tempo enquanto a atividade criminosa persiste.

In casu
, o comportamento suspeito do apelante ao avistar a viatura policial, demonstrando nervosismo e tentativa de se esconder, fornece indícios adicionais que podem ser relevantes para a caracterização do crime. A sequência de eventos, que culminou na descoberta das drogas ilícitas em posse do apelante, indica um padrão de conduta que pode ser interpretado como tentativa de ocultar atividades criminosas.

A descoberta posterior do restante das substâncias ilícitas em um local de depósito, após a revista inicial, fortalece a tese de que o apelante estava envolvido em atividades de tráfico de drogas e tinha controle sobre as drogas encontradas em sua posse, o que reforça a argumentação de que o crime permanente estava em curso mesmo após a abordagem inicial, estendendo-se até a localização e apreensão do restante das substâncias.

Crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei nº 11.343/06, descreve condutas como "guarda, ter em depósito ou entregar" substâncias ilícitas. O texto legal não faz menção à necessidade de comprovação de finalidade lucrativa para que o crime se configure, ou seja, a mera posse ou guarda da droga, em quantidade e circunstância que configure o crime prescinde a finalidade lucrativa ou não.

Além disso, é importante ressaltar, como já mencionado, que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de natureza permanente, em que a consumação do crime se prolonga no tempo, não se limitando a um momento específico, em sendo assim, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer momento enquanto perdurar a consumação do crime.

Por fim, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que não é necessário que o agente seja flagrado no momento da venda da droga para que o crime de tráfico se configure. A posse ou guarda da substância, aliada a indícios e circunstâncias que demonstrem a destinação comercial, como a quantidade e a forma de acondicionamento, são suficientes para configurar o delito.

É ressaltado que a inviolabilidade do domicílio não pode ser interpretada como uma imunidade para criminosos em flagrante delito. Embora a casa seja protegida constitucionalmente, não deve servir de refúgio para a prática criminosa. Portanto, a intervenção policial em tais circunstâncias é justificada como uma medida necessária para o combate ao crime e para garantir a segurança da comunidade.

Preliminar rejeitada.

Absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo toxicológico Definitivo que concluiu se tratar de 05 (cinco) embalagens do tipo “petecas”, pesando no total 119,2g (cento e dezenove gramas e duzentos miligramas) da substância química, vulgarmente conhecida por “cocaína”.

A autoria, por sua vez, está evidenciada nos depoimentos dos policiais militares, que de forma coerente e uníssona, apontam e demonstram a conduta do acusado.

Senão vejamos:

A testemunha
Pm

Paulo Cesar Pereira Dos Santos
, junto com outros policiais narraram, em síntese, que estavam de serviço pelo bairro do Guamá, próximo ao Conjunto Liberdade, conhecido por Abrigo, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram e, durante a revista, encontraram em seu bolso uma pedra de OXI. Disse que, em sequência, perguntaram sobre a destinação da droga e o réu teria dito que era para o comércio, assim como, quando foi indagado se havia mais, ele mesmo informou à polícia que havia uma quantidade enterrada em um terreno próximo, para onde se dirigiram e encontraram a droga.

Esclareceu que, quando avistou a Polícia, o réu tentou se esconder em um barraco, o que levantou a suspeita da guarnição, que decidiu abordá-lo, sendo que realizou as buscas pessoais nele e encontrou a droga (1 pedra grande). Acrescentou que outra parte da droga foi encontrada em frente à casa do denunciado, enterrada. Seguiu dizendo que o próprio réu levou os policiais ao local onde estava o material enterrado e tirou da terra mais cinco pedras do mesmo tipo de entorpecente que estavam em seu poder. Acrescentou que não conhecia o réu de abordagens anteriores.

A testemunha Pm
Debora Thais Medeiros Delgado
, narrou, em síntese, que patrulhavam na área do abrigo, momento em que o réu, ao avistar a ROTAM, tentou se esconder, o que justificou a abordagem, sendo que em busca pessoal, outros policiais encontraram certa quantidade de material entorpecente e, posteriormente, o réu levou os policiais em frente, a sua casa, e desenterrou o restante da droga. Não recorda do tipo de droga apreendida, mas confirma que houve os dois momentos em que foi encontrada droga. Disse que o local era tipo uma vila e havia um pequeno quintal onde o réu foi e desenterrou a droga, que tratava da mesma substância que tinha sido encontrada anteriormente. Não recorda se o réu falou qual era a finalidade da droga.

A testemunha
Pm

Marcos Fabiano Damasceno Da Silva
, disse que estavam de serviço pela área do Tucunduba, próximo ao prédio que chamam de abrigo, quando viram o nacional, que demonstrou nervosismo e tentou se esconder ao avistar a Polícia, razão pela qual o abordaram e encontraram em seu poder uma pedra de OXI e durante a entrevista, ele confirmou que teria mais em sua casa, para onde se dirigiram e encontraram, no chagão, da mesma droga e uma balança de precisão. Esclareceu que o réu estava bem próximo de sua residência, em um comércio em frente, sendo que a droga estava em um chagão de terra. Confirma terem entregue à autoridade policial, em delegacia, a balança de precisão. Não soube informar se os materiais eram da mesma substância e, também, se o réu disse a destinação, mas confirmou que o local onde a droga estava enterrada era a casa do denunciado.

É notório que os fatos criminosos depreendidos na fase investigatória foram corroborados pelos testemunhos colhidos em Juízo dos policiais militares, que, igualmente, uníssonos e coesos, evidenciam autoria delitiva do acusado. Credibilidade respaldada pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5°, inciso LV da CF/88:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Assim sendo, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024